Tribunal: TJES
Processo: 0000064-57.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-57.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: SILVIA ALMEIDA LINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DEPÓSITOS DE FGTS. NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em razão de sucessivas contratações temporárias para o cargo de docente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo mantido entre a servidora e a Administração Pública Municipal, por meio de contratos temporários para o exercício da função de professora por quatro anos letivos, caracteriza nulidade contratual apta a gerar o direito ao recebimento de FGTS, nos termos do Tema nº 596 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 596.478 (Tema nº 52), reconhece o direito ao depósito do FGTS aos trabalhadores cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de aprovação em concurso público.

4. A contratação temporária para atividades essenciais, como a educação, não conduz, por si só, à nulidade do vínculo, desde que realizada para atender circunstâncias especiais e justificadas pelo excepcional interesse público.

5. A nulidade do contrato temporário configura-se quando a Administração realiza sucessivas renovações por lapso temporal considerável que descaracteriza a precariedade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência local estabelece o parâmetro razoável de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para a declaração de nulidade e reconhecimento do direito ao FGTS.

7. No caso concreto, o vínculo total de aproximadamente quatro anos letivos não autoriza a reforma integral sob pena de
reformatio in pejus
, uma vez que a sentença limitou a condenação a período inferior.

8. Constatado erro material na sentença quanto ao marco inicial do vínculo, impõe-se o ajuste da data para o efetivo início das atividades em maio de 2018, em substituição ao ano de 2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É devido o depósito de FGTS ao trabalhador cujo contrato temporário com a Administração Pública é declarado nulo por desrespeito ao regime de excepcional interesse público e burla ao concurso público. 2. A contratação temporária que excede o parâmetro de razoabilidade temporal ou que atende aos requisitos constitucionais de transitoriedade gera direito a verbas de natureza celetista."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 712/2004; Lei Complementar Municipal nº 012/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478 (Tema 52), Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, ADI nº 3.247, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26.03.2014; TJES, Súmula nº 22; TJES, AC 0000121-75.2020.8.08.0051, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CAN
Á
RIO

contra r. sentença proferida às fls. 168/172 pelo d. magistrado da Vara Única da Comarca de Pedro Canário que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por

SILVIA ALMEIDA LINS DOS SANTOS
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o ente público ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroativo ao período de 13.11.2014 a 03.2020, acrescido de juros de mora e correção monetária.

Em suas razões recursais (fls. 175/186), o apelante sustenta, em síntese, que: (I) as contratações da apelada ocorreram em estrita observância ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como à Lei Municipal nº 712/2004 e à Lei Complementar nº 012/2008 (Estatuto do Magistério), para suprir a falta de docentes titulares em razão de licenças e afastamentos legais; (II) inexiste nulidade contratual, pois a servidora foi selecionada mediante processo seletivo simplificado anual, havendo intervalos de 02 a 03 meses entre os vínculos, o que afasta a tese de prorrogação sucessiva e precária; (III) a regularidade da contratação administrativa impede a condenação ao pagamento de FGTS, verba exclusiva do regime celetista e não prevista na legislação local de regência; (IV) prequestiona a matéria para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

Como cediço, no bojo do Recurso Extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores, que atuaram junto à administração pública por meio de
sucessivos
contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais, de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. Por oportuno, transcrevo o acórdão do referido precedente vinculante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Destarte, curvando-se ao posicionamento do Pretório Excelso, o Plenário deste egrégio Tribunal de Justiça pacificou em sede de incidente de uniformização de jurisprudência que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Neste sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. – Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. – Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 064.08.001651-8, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015).

Posteriormente, foi editada a Súmula nº 22 deste Tribunal, a qual dispõe:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Em relação ao reconhecimento da nulidade do contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública, é de se salientar que a contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO.
1. A natureza permanente de algumas atividades públicas
–
como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira.
Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. (STF, ADI 3247, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014)

Assim, a nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX
1
, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde, educação e segurança pública,
por lapso temporal considerável
que
descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado
, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II
2
, da CF).

No caso concreto, merece acolhimento o inconformismo do ente público apelante, pois

a
situação fática
apresentada
não se amolda aos julgados vinculantes outrora mencionados
, na medida em que não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.

Nota-se, a própria autora afirma na exordial que seu primeiro contrato temporário para o exercício do cargo de professora foi entabulado em 04.05.2018 até 21.12.2018, reiniciando em 01.02.2019 até a data do ajuizamento da ação (20.01.2020).

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE PEDRO CAN
Á
RIO
acostou as fichas financeiras da autora (fls. 38/41), das quais se depreende que a esta manteve apenas três vínculos por contrato temporário, um de 04.05.2018 a 21.12.2018, outro de 01.02.2019 a 24.12.2019 e outro relativo ao mês de fevereiro de 2020.

Posteriormente, a municipalidade apelante acostou aos autos a ficha funcional da autora/apelada que revela que este último vínculo, iniciado em 03.02.2020, se estendeu até 31.12.2021 (fl. 167), ou seja, ao todo, a parte atuou como professora municipal pelo período de 04 (quatro) anos letivos.

Este egrégio Tribunal de Justiça considera razoável o parâmetro temporal de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para que sejam declaradas nulas as contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE FGTS - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NÃO CARATERIZADA NULIDADE NOS CONTRATOS - CONTRATAÇÃO NÃO SUCESSIVA E NÃO SUPERIOR A 36 MESES - FGTS - DIREITO NÃO RECONHECIDO - LEI INCOSTITUCIONAL - NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal bem como este TJES possuem entendimento pacificado acerca do direito ao percebimento do FGTS ao contratado sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário. 2 . No presente caso, verifica-se através das fichas funcionais dos apelantes (fls. 55/57, 63/65, 71, 83/86, 90/94, 97/100, 103, 112/113, 151, 191, 195, 205) que nenhuma das contratações superou o prazo de 3 (três) anos estabelecidos no art. 5º, III, da Lei Complementar Municipal nº 003/2001, vigente à época. 3 . Não merece acolhimento o inconformismo dos recorrentes, tendo em vista que o parâmetro razoável para a declaração de nulidade das contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS são contratações com prazo superior de 3 (três) anos consecutivos, que não é o caso dos autos. 4. Diferentemente do alegado pelos apelantes, o magistrado fundamentou a improcedência do pleito na Lei Complementar Municipal nº 003/2001, que previa o prazo limite de de 36 (trinta e seis) meses para a contratação temporária, a qual não foi declarada inconstitucional na ação direta de inconstitucionalidade nº 0021319-40.2014 .8.08.00. 5 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009076-46.2020.8 .08.0035, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO VERIFICADA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. 3. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde, educação e segurança pública, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 4. Hipótese em que não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS. 5. A apelada/autora possui um vínculo pelo regime estatutário com o ente público, sendo este, sim, desde 01.02.2000 (057134-01), mas manteve apenas três vínculos por contrato temporário, um de 04.02.2009 a 31.12.2009 (057134-02), outro de 01.02.2019 a 24.12.2019 (901620-01) e outro de 03.02.2020 a 24.12.2020. Ou seja, de forma contínua, o período trabalhado pela apelada por contrato temporário foi apenas de dois anos. 6. Mostra-se razoável o parâmetro temporal de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para que sejam declaradas nulas as contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS, o que não se identifica no caso concreto. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000121-75.2020.8.08.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 26/02/2024)

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019) 4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Ressalto que o fato de os contratos temporários terem seu início em fevereiro e término em dezembro não altera a característica ininterrupta das contratações que designaram a apelada para o exercício da função de professora na rede municipal de ensino.

Contudo, a sentença reconheceu devidas as verbas de FGTS apenas até março de 2020, de modo que a reforma do
decisum
para reconhecer a rubrica sobre período superior implicaria em
reformatio in pejus
, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Cumpre, assim, apenas corrigir o erro material evidenciado na r. sentença que reconheceu o dever do município em arcar com o FGTS desde novembro de 2014, quando, na realidade, o vínculo foi iniciado em maio de 2018.

Posto isso,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto pelo ente público e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para corrigir o erro material contido na sentença recorrida quanto a data inicial do vínculo, a qual é 04.05.2018 e não 13.11.2014 como consta no dispositivo.

Em que pese o parcial provimento do recurso, não houve alteração da sucumbência, motivo pelo qual deve ser mantida a verba honorária fixada.

É como voto.

1
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

2
Art. 37. [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.